Tribunal: TJES
Processo: 5004019-18.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004019-18.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESUITO JOSE DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004019-18.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JESUITO JOSÉ DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente, o qual se encontra assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo no id. 8058839.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JESUITO JOSÉ DE SOUZA em face da sentença proferida em id. 8058582, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de prótese ortopédica, tendo em vista a ausência de comprovação da urgência e da condição clínica do recorrente.

O recorrente, irresignado, pugnou, pela reforma da sentença com a consequente procedência dos pedidos iniciais.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente. Explico.

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja, de fato, garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios que visam dar maior efetividade as políticas públicas de saúde.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que
tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública
, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

No caso dos autos, verifica-se nos documentos anexados no id. 8058566 que foi disponibilizada ao recorrente pelo Estado do Espírito Santo, em 21/01/2022, uma prótese transtibial – cód. SUS 07.01.02.037-7, não havendo nos autos laudos médicos, exames e outros documentos aptos e comprovar a ineficácia da prótese já fornecida, de modo que não vislumbro, no caso, a ineficiência das políticas públicas de saúde capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados
em
R$1.000,00 (um mil reais)
,
nos termos do art. 85, §8º do CPC c/c art. 27 da Lei nº 12.153/2009,
no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995 e art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)